Tribunal: TCU
Processo: 025.077/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2030/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 025.077/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Katiane Lima Maciel (CPF XXX.247.522-XX); Katiuscia Nascimento Pereira Mendes (CPF XXX.878.862-XX); Maryane de Souza Lima (CPF XXX.829.332-XX); Mayanne do Nascimento Silva (CPF XXX.913.432-XX); Michelle dos Santos Bosque (CPF XXX.422.672-XX); Tassiane Bonotto Horvatich (CPF XXX.006.421-XX); Telma dos Santos Almeida (CPF XXX.390.992-XX); Thalia Andrade Brasil (CPF XXX.785.292-XX); Trhacy Karoline Neves (CPF XXX.757.852-XX) e Valeria Moreira da Costa (CPF XXX.149.322-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.